Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-97.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003068-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Equilíbrio Financeiro]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - CNPJ: 01.872.837/0001-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

ENGARGOS TRABALHISTAS - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com tese do Supremo Tribunal Federal, no tema 246, “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que não restou comprovada a responsabilidade subsidiária da administração pública pelos débitos trabalhistas oriundos do contrato de prestação de serviços nº 45/2011 entabulado junto à apelante.

Assevera a recorrente que, sob a vigência do contrato de prestação de serviços nº 45/2011, disponibilizou um de seus funcionários para a função de motorista junto ao Tribunal de Justiça, entretanto, após ser dispensado sem justa causa, o colaborador propôs ação trabalhista para reaver valores não recebidos referentes às horas extras e ao adicional noturno os quais foram pagos pela apelante.

Argumenta, nesse sentido, que a apelada possui responsabilidade no pagamento dos débitos trabalhistas, vez que tinha a obrigação de
“acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do servidor especialmente designado pela Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93;”,
conforme cláusula contratual.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 109538193).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que não restou comprovada a responsabilidade subsidiária da administração pública pelos débitos trabalhistas oriundos do contrato de prestação de serviços nº 45/2011 entabulado junto à apelante.

Aduz a recorrente que disponibilizou um de seus funcionários para a função de motorista junto ao Tribunal de Justiça, tendo em vista o contrato de prestação de serviços nº 45/2011 junto ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, relata que o supracitado colaborador, após ser dispensado sem justa causa, propôs ação trabalhista para reaver valores não recebidos referentes às horas extras e ao adicional noturno os quais foram pagos pela apelante, tendo em vista o ato sentencial a favor do ex-funcionário.

Argumenta, nesse sentido, que a apelada possui responsabilidade subsidiária no pagamento dos débitos trabalhistas, vez que tinha a obrigação de
“acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do servidor especialmente designado pela Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93;”,
conforme cláusula contratual.

Pois bem.

A Lei nº
8.666
, de 1993, é clara e específica ao dispor que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como prevê que, a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização.

Importante colacionar o art.
71
,
§ 1º
, da Lei
8.666
/93 que deve ser aplicado no contrato em questão, vejamos:

Art.
71
. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal declarou esse dispositivo constitucional no julgamento da ADC 16:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art.,
71
,
§ 1º
, da Lei federal nº
8.666
/93.

Constitucionalidade reconhecida dessa norma.
Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº
9.032
, de 1995. (ADC 16, Relator (a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011) (destaquei).

Assim, resta claro que o inadimplemento contratual do particular prestador de serviço público perante terceiros não transfere ao ente público a responsabilidade pelas dívidas trabalhistas.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. SÚMULA Nº 331, ITEM V. de acordo com tese do STF, no tema 246, “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
No caso dos autos, a autarquia municipal não se desincumbiu em demonstrar a efetiva fiscalização. Responsabilidade mantida. Recurso não provido (TRT-13 - ROT: 00006514320205130002, Data de Julgamento: 26/04/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: 29/04/2022)(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

Decisão agravada que decidiu pela ilegitimidade passiva do Município de Itapira.
Pretensão de reforma. Hipótese em que o Município firmou contrato – SEM Nº 009/2015 – com a empresa Arq Tec Construção de Imóveis Ltda ME para construção de Creche Escola no Distrito Industrial do Barão.
Cláusula quinta do contrato previa que a contratada seria a responsável pelo fornecimento de mão-de-obra, maquinaria, equipamentos, materiais de construção civil, acessórios etc., previa ainda que a contratada se responsabilizaria pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do contrato. Inteligência do Artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/1993. Aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 760.931, com repercussão geral reconhecida: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
(
Agravo de Instrumento nº 2035150-42.2022.8.26.0000
, Rel. Des. Oscild de Lima Junior, j. em 8 de março de 2022). (Destaquei)

Como se vê, a Administração Pública não responde pelas dívidas trabalhistas decorrentes de inadimplemento contratual do particular prestador de serviços públicos perante seus funcionários.

Ademais, no caso, a apelante não provou a existência de omissão específica do Estado no dever de fiscalização, ônus que lhe incumbia.

Assim, os órgãos que compõem a Administração Pública direta e indireta só serão responsabilizados subsidiariamente se houver comprovação de negligência no cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8666/93, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023